Tribunal: TJDFT
Processo: 0743470-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Henrique Pereira da Silva em face da decisão prolatada em ambiente de plantão judiciário que, nos autos da ação cominatória que promove em desfavor do agravado – Banco de Brasília S/A –, assentara a inexistência dos pressupostos hábeis a legitimarem a atuação excepcional do Juízo plantonista, determinando a remessa do feito ao Juízo natural para apreciação da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Objetiva o agravante, in limine, a concessão de “gratuidade de justiça e a determinação liminar de retirada da função débito automático da conta do AGRAVANTE”[1], e, no mérito, a confirmação da medida. Como sustentação da pretensão reformatória, defendera que, no dia 24/12/2022, ajuizara ação de obrigação de fazer objetivando a retirada da função débito automático em relação aos mútuos que contratara perante o agravado, aduzindo, que, atualmente, encontra-se com a integralidade de sua renda comprometida. Pontuara que a solicitação de retirada de débito automático encontra lastro em tese repetitiva do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que a solicitação que realizara em ambiente administrativo com idêntico propósito restara indeferida pela instituição bancária. Pontuara que, preteritamente ao aviamento da ação subjacente, havia manejado ação de repactuação de dívidas, entrementes, em razão do alto volume das dívidas, não fora possível sequer a formulação de proposta. Verberara que, destarte, alcançara a conclusão de que a vindicação da medida de cancelamento da autorização de débito automático ao Judiciário representaria a única forma de garantir sua subsistência, viabilizando a sobrevivência do casal até que lhe sobrevenha um novo emprego e a possibilidade de adimplemento dos débitos que ostenta perante o agravado. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Henrique Pereira da Silva em face da decisão prolatada em ambiente de plantão judiciário que, nos autos da ação cominatória que promove em desfavor do agravado – Banco de Brasília S/A –, assentara a inexistência dos pressupostos hábeis a legitimarem a atuação excepcional do Juízo plantonista, determinando a remessa do feito ao Juízo natural para apreciação da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Objetiva o agravante, in limine, a concessão de “gratuidade de justiça e a determinação liminar de retirada da função débito automático da conta do AGRAVANTE”, e, no mérito, a confirmação da medida. Consoante pontuado, o agravante reputa como agravável o provimento que somente assentara a inviabilidade de apreciação da pretensão liminar que aviara no ambiente de plantão judicial, determinando a remessa dos autos ao Juízo natural. Ou seja, o provimento não encerrara conteúdo decisório, pois, frise-se, não veiculara qualquer resolução acerca da pretensão efetivamente formulada pelo agravante, cingindo-se a assentar a inexistência dos pressupostos legitimadores da atuação do Juízo plantonista, determinando a remessa dos autos ao Juízo natural. O provimento, portanto, está desprovido de caráter decisório, tornando descabida sua devolução a reexame pela via instrumental. Com efeito, segundo a mais abalizada doutrina, “o recurso pode ser conceituado como o remédio voluntário, incidental a um processo, que manifesta a insatisfação daquele que vê seus interesses contrariados por um provimento jurisdicional que possua conteúdo decisório”[2]. Tanto é assim que o provimento reputado agravável não se enquadra em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador como aptas a desafiarem o recurso. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Ressalve-se que, em situações pontuais, em que, a despeito de não inserido no rol alinhado pelo dispositivo, o decisório pode irradiar efeitos materiais irreversíveis ou lesivos ou, ainda, prejudicar o resultado útil do processo, é admissível a interposição de agravo em face do provimento de natureza interlocutória. Essas situações, contudo, não se divisam na situação em tela, uma vez que o provimento arrostado, cingindo-se a assentar a inviabilidade de apreciação, pelo Juízo plantonista, da pretensão liminar aviada, não editara qualquer provimento acerca gratuidade de justiça vindicada e do pleito de cominação, ao agravado, da obrigação negativa de abstenção de realização de descontos, na modalidade débito automático, dos produtos bancários concertados entre as partes, postulação que realizara em sede de tutela de urgência, encaminhando a apreciação do pleito ao Juízo natural. Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. TEMA N. 683/STF. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema n. 683/STF e, após o julgamento, viabilizar o juízo de adequação, na forma do art. 1.040 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de não ser cabível agravo interno contra decisão que determina o retorno dos autos à origem a fim de que seja observada a sistemática do recurso especial ou extraordinário repetitivo, por ausência de conteúdo decisório e de prejuízo às partes. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecidoapenas para correção de erro material.” (AgInt no REsp n. 1.750.565/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES AO JUÍZO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO DA CEF NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que deferiu pedido de expedição de ofício ao Juízo da execução, prestando-lhe informações acerca do andamento da presente ação rescisória, a fim de fornecer subsídios quanto ao eventual pedido de liberação de depósitos judiciais que garantiam a Execução Fiscal 1998.38.00038697-7. 2. Incabível o conhecimento do agravo interno, porquanto o ato impugnado, apesar de deferir a solicitação da parte agravada de expedição de ofício ao Juiz da 27o Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, teve a finalidade estrita de promover o andamento daquele feito executivo. 3. Aliás, ressalvou-se, na decisão agravada, que as informações a serem prestadas limitam-se a fornecer subsídios ao magistrado de primeiro grau relativos ao andamento da presente ação rescisória, competindo àquele juízo a análise de eventual pedido de liberação dos depósitos judiciais em comento. 4. Ou seja, independentemente do nome que se deu ao provimento jurisdicional, não houve qualquer prejuízo à parte agravante. Assim, diante da ausência de conteúdo decisório apto a influenciar na ação em trâmite da primeira instância, tal ato não está sujeito a recurso. (...) 7. Agravo interno da Caixa Econômica Federal não conhecido.” (AgInt na PET na AR n. 4.971/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 12/4/2022, DJe de 3/5/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR. CONCURSO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO QUANTO A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS QUANTO À OMISSÃO ALEGADA. INTEGRAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VOTO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. (...) V - Ocorre que o ato impugnado é de caráter meramente ordinatório e, por não possuir conteúdo decisório, nem implicar gravame às partes, não é impugnável por meio de recurso, conforme estabelece o art. 1.002 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AgRg na Rcl 9.858/CE, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 17/4/2013, DJe 25/4/2013; AgRg no REsp 1.101.260/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2011, DJe 2/5/2011; AgRg no Ag 619.872/PR, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado Do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 19/3/2009, DJe 31/3/2009; AgInt no REsp 1.400.596/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018. VI - Frise-se que não há prejuízo às partes decorrente do reconhecimento de que não há prevenção para julgamento dos autos, com a consequente manutenção do processo na relatoria originalmente atribuída em observância à distribuição interna de competência do STJ. VII - Nesse sentido, reconheço, de ofício, a necessidade de integração do voto condutor do acórdão de fls. 618-626, julgado pela Segunda Turma do STJ, para registrar o não cabimento de recurso contra manifestação desprovida de conteúdo decisório e incapaz de gerar prejuízo às partes, pelos fundamentos acima expostos, razão por que não deve ser conhecido o agravo interno nessa circunstância. VIII - Não há que se falar, portanto, por consequência lógica, em competência da Primeira Turma do STJ para julgamento do agravo interno, nos termos argumentados nos embargos de declaração ora apreciados. IX - Ainda, nessa toada, fica devidamente apreciada a alegação de prevenção suscitada nos embargos de declaração de fls. 523-542, omissa no acórdão de fls. 512-518, omissão essa reconhecida no acórdão de fls. 563-568. X - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados quanto à omissão alegada sendo, de ofício, integrado o voto condutor do acórdão de fls. 618-626, julgado pela Segunda Turma do STJ, para registrar o não cabimento de recurso contra manifestação desprovida de conteúdo decisório e incapaz de gerar prejuízo às partes, pelos fundamentos acima expostos, razão por que não deve ser conhecido o agravo interno nessa circunstância.” (EDcl no AgInt no RMS n. 61.724/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) Deve ser frisado, ademais, que, conforme pontuado, não subsiste nenhuma deliberação sobre o direito invocado de forma a conferir conteúdo decisório ao provimento que simplesmente determinara a remessa dos autos ao Juízo natural para apreciação da postulação formulada em ambiente de tutela provisória. Inviável, pois, que seja assimilado como provimento guarnecido de natureza decisória, pois inexistente negativa do quanto postulado. Esse agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória guarnecida de conteúdo decisório na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo-lhe ser negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem custas, diante da gratuidade de justiça que ora defiro ao agravante, ressalvado que a benesse restringe-se ao vertente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42449784, p. 06 (fl. 08). [2] - PINHO, Humberto Dalla Bernardina D. Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). Editora Saraiva, 2022.